Tribunal: STF
Processo: HC 257641
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 998.838/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente, que cumpre pena de 6 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão pela prática dos crimes de estelionato e de roubo majorado, teve o pedido de progressão ao regime aberto deferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, “para cassar a progressão, determinando-se retorno ao semiaberto, condicionando-se, eventual reapreciação, à realização de exame criminológico”.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA DISCIPLINAR. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A discussão sobre a constitucionalidade da Lei n. 14.843/2024 é irrelevante para o deslinde do caso, tendo em vista que, antes mesmo da sua vigência, o exame criminológico já era admitido de forma excepcional, mediante decisão fundamentada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas Vinculante n. 26 do STF e 439 do STJ. 



    2. A análise do mérito da progressão deve considerar a conduta global do apenado no curso da execução da pena, sendo inadmissível a atuação judicial como mero homologador de documentos administrativos. 



    3. No caso, a exigência de exame criminológico para a progressão ao regime aberto encontra respaldo na existência de fundamentos concretos, notadamente a reincidência, a prática de novo crime durante a execução penal e o registro de falta disciplinar média. 



    4. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que condiciona a progressão de regime à realização do exame criminológico, quando baseada em elementos objetivos e pertinentes à execução da pena. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “A decisão que determinou a regressão do regime prisional e a realização do exame criminológico carece de fundamentação concreta”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “manter a decisão de primeira instância que determinou a desnecessidade de exame criminológico”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a legalidade da decisão que determinou o exame criminológico, conforme seguinte trecho do voto condutor: 



    [...]



     No caso, entendo haver motivos nos autos suficientes para a manutenção da realização do exame criminológico no regime semiaberto. 



    É certo que a gravidade do crime cometido e o longo tempo de pena ainda a cumprir não justificam a realização do exame. Contudo, a prática de crime durante o cumprimento da pena indica ausência de comportamento adequado global na execução da pena 



    Conforme boletim informativo de pena - STJ, fls. 26/29 -, o agravante cumpre a execução desde 21/1/2021, ainda que em estabelecimento penal diverso do que atualmente se encontra, tendo praticado crime em flagrante no dia 29/5/2023, ou seja, durante o cumprimento da pena, o que demonstra uma conduta audaciosa e repetitiva no mundo do crime; ao invés de o reeducando aproveitar a chance para se ressocializar, reincidiu no crime.



    A decisão que determina a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime é legítima desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. Precedentes: HC 194710, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/5/2021; HC 114.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014; HC 108.534, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2011; HC 186.305-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020; e HC 108.333, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/11/2011, esse último assim ementado: 



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico. 



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Ordem denegada. 



    Nota-se, no particular, que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, “consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl 52594 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022). No mesmo sentido: HC 239311 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024; Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024; Rcl 69786 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; Rcl 63371 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023; HC 225605 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/4/2023; HC 208844 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder a investigações de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente